Tribunal: TJDFT
Processo: 0703899-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. RESIDÊNCIA EM PROGRAMA DE SAÚDE. REAJUSTE DE SALÁRIO. PAGAMENTO DA DIFERENÇA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de pagamento de diferença de gratificação de preceptoria de residência. Recurso do réu visa à reforma da sentença de procedência do pedido. Embargos de declaração contra o acórdão que confirmou a sentença.
2 – Reajuste de tabela. Gratificação de preceptoria. O acórdão embargado concluiu que houve omissão no pagamento da gratificação de preceptoria com base nos vencimentos do ano de 2014. O embargante sustenta a inviabilidade de reajustamento em razão da ausência de dotação orçamentária para implantação da terceira parcela do reajuste geral escalonado, referente ao ano de 2015, matéria não que se enquadra no tema em discussão, pois se trata de exercício financeiro distinto. Não há, pois, demonstração de omissão ou contradição no acórdão embargado.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.